Tribunal: STF
Processo: ARE 1331125
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo, que negou provimento ao recurso da parte autora, ora recorrente, ao fundamento de que “não há que se falar em aplicação das regras da Lei 8.213/91, em sua redação originária, visto que tais normas não mais existem no mundo jurídico desde a edição da MP 664/14 e posterior conversão na Lei 13.135/15.” (eDOC 9, p. 3):
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º; 62; 193; e 246 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade formal da Lei nº 13.135/2015 – uma vez que foi vedada a edição de medida provisória para regulamentar o artigo 201 da Constituição Federal (eDOC 30, p. 24-26).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 9, pp. 2/3): 
    “No caso dos autos, constato que o óbito se deu em 01/03/2015, na vigência da MP 664/2014, que realizou alterações substanciais no que toca ao benefício de pensão por morte, e teve sua vigência no período de 30/12/2014 a 16/06/2015, quando então, referida MP 664/14 foi convertida na Lei nº 13.135, em 17/06/2015, que afastou parte das referidas modificações. A conversão da MP 664 na Lei 13.135/2015, passou a estipular em seu artigo 5º, que: “Art. 5º. Os atos praticados com base em dispositivos da Medida Provisória nº 664, de 30 de dezembro de 2014, serão revistos e adaptados ao disposto nesta Lei”. Assim, resta claro que mesmo quando o óbito ocorrer na vigência da MP 664/2014, devem ser aplicadas as novas regras previstas na Lei nº 13.135, em 17/06/2015. Desse modo, a questão conflituosa em sede recursal, diz respeito à aplicação das novas regras previstas na nova lei, nos seguintes termos: (...)
    Essa regra é a que vigora atualmente, ou seja, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais, a esposa ou companheira terá direito ao benefício de pensão por morte por apenas 04 meses. No entanto, a Recorrente requer que seja reconhecida a inconstitucionalidade da presente regra, determinando-se a aplicação da regra anterior da Lei 8.213/91 (com sua redação originária), que não previa o prazo de carência de 18 meses, de modo que toda pensão seria instituída de forma vitalícia ao beneficiário. Pois bem. É certo que vigora no direito previdenciário a regra do “tempus regit actum”, ou seja, deve ser aplicada a norma vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador, no caso, a norma vigente ao tempo do óbito. No caso da pensão por morte o STJ pacificou o entendimento de que a lei aplicável para concessão de pensão é aquela vigente na data do óbito do segurado (Súmula 340, STJ). Ou seja, havendo alteração legislativa ao tempo do óbito, deve-se aplicar a nova regra, ainda que a mesma venha a agravar a situação do segurado ou dos dependentes. É importante salientar que tanto a MP 664/14 como também a Lei 13.135/2015 pioraram a situação do beneficiário da pensão por morte, em alguns aspectos, limitando direitos sociais que antes eram previstos na legislação, como no caso presente, que passou a prever um prazo de carência para a pensão por morte, anteriormente inexistente na lei. E não foram somente estas as alterações, as novas regras também mexeram com a forma de cálculo do valor do benefício e com o rol dos beneficiários. No entanto, não há que se falar em aplicação das regras da Lei 8.213/91, em sua redação originária, visto que tais normas não mais existem no mundo jurídico desde a edição da MP 664/14 e posterior conversão na Lei 13.135/15. (...).”
    Constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante ao teto da renda mensal inicial específico para o benefício do auxílio-doença, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais nº 8.213/1991 e 13.135/2015). 
    Desse modo, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Pensão por morte. Vitaliciedade. Impossibilidade em face da dição da Medida Provisória 664 de 2014, convertida na Lei 13.135/2015. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE 1101295 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É inviável o processamento do apelo extremo, quando o seu exame demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 917.089-AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.11.2015). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. Medida provisória nº 1.523/1997. Aplicação aos benefícios concedidos anteriormente a sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 626.489/SE-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista[;] tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 909.230-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2015). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente